Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos, etc. Diante da notícia nos autos, extraída de comunicado aos candidatos realizado pela Banca Examinadora, de que o curso de formação teria início em 08 de junho de 2020 e término no dia 22 seguinte, com a participação do impetrante, uma vez que classificado provisoriamente dentre as vagas atribuídas para formação de cadastro reserva, não há periculum in mora na espécie, até porque o pedido liminar se confunde com o mérito da ação, com sensível impacto na classificação final do concurso, razão pela qual, dado seu caráter de irreversibilidade, INDEFIRO a tutela antecipada de urgência ora requerida. Já tendo sido prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR